Tribunal: TJDFT
Processo: 0754149-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INGRESSOS DE PARQUES ADQUIRIDOS ANTECIPADAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE NOVOS INGRESSOS NO LOCAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a empresa de turismo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$803,56 e R$3.000,00, respectivamente.
2. A ré/recorrente alega a inexistência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e os prejuízos denunciados pela parte autora. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais ou pela redução dos danos morais.
3. Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 59230906).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O conjunto probatório atestou que no dia 06/06/2023, o autor solicitou à ré a alteração das datas dos ingressos adquiridos para parques situados em Orlando (EUA), recebendo a informação de que novos ingressos seriam emitidos (59230657 - Pág. 1/2) e, ante o não recebimento, em 18/06/2023 o autor solicitou os ingressos e a ré alegou erro sistêmico, ocasião em confirmou que a alteração estava validada e aprovada (ID 59230860 - Pág. 1). No entanto, ao chegar ao parque em 11/09/2023, o autor constatou que os ingressos estavam invalidados e, embora feito contato com a ré, foi informado de que deveria adquirir novos ingressos no local, resguardado o reembolso do valor pago pelos ingressos inválidos, R$7.576,30 (ID 59230866 - Pág. 1).
6. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). E nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
7. Nesse contexto, configura-se que ocorreu violação do dever de informação imputado à ré, porquanto o autor adquiriu os ingressos antecipadamente e, mesmo confirmada a aprovação da alteração de data solicitada, foi surpreendido com a invalidação dos ingressos quando já estava no local.
8. E em face da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a ré deve responder pelos danos causados ao autor.
9. No tocante ao dano material, que é concreto e efetivo, constata-se que o autor pagou pelos ingressos adquiridos no local o valor de R$8.379,86 e, tendo a ré devolvido o valor de R$7.576,30, tem direito ao valor remanescente de R$803,56, conforme reconhecido na sentença.
10. No tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual extrapolou o âmbito obrigacional e frustrou legítima expectativa do autor, legitimando a reparação pelos danos morais. Quanto ao valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
11. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.